Tribunal: TJDFT
Processo: 0737505-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA, EVERALDO ROSA DE JESUS ALMEIDA RÉU ESPÓLIO DE: JOSE MARIA PEREIRA DE ALMEIDA, LUIZA BORGES PEREIRA DE ALMEIDA, LEILA MARIA PEREIRA DE ALMEIDA DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ERIVELTON ROSA DE JESUS ALMEIDA e EVERALDO ROSA DE JESUS ALMEIDA contra decisões proferidas pelo Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos do Inventário n. 0003474-86.2005.8.07.0016. Nas razões recursais, os agravantes alegam, inicialmente, não estarem em condições de arcar com as custas, as despesas e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e familiar, razão pela qual fazem jus à gratuidade da justiça. Registram, no entanto, que esse pedido será resolvido “[...] no processo principal em trâmite no Juízo a quo e Agravado, conforme decidido em 31/12/2022 no processo incidental no 0704529-83.2022.8.07.0000, tramitado na Segunda Turma Cível deste Tribunal ad quem [...]”. Ocorre que o Exmo. Desembargador Sandoval de Oliveira, Relator do Agravo de Instrumento n. 0704529-83.2022.8.07.0000, dispensou o agravante Erivelton Rosa de Jesus Almeida do pagamento do preparo apenas para aquele recurso, pois entendeu que a questão deveria ser apreciada primeiramente pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância (ID 33346974). E, em uma análise superficial, própria desse momento processual, não foi localizada a resolução desse pleito nos autos de origem. Possível, entretanto, que o pleito seja avaliado para produção de efeitos em relação ao presente recurso. Nesse sentido, intimem-se os agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovem terem sido contemplados com a gratuidade da justiça na origem ou juntem documentos que demonstrem a hipossuficiência, tais como cópia dos últimos contracheques – caso estejam empregados –, de boletos, da última Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física, de extratos detalhados recentes de conta bancária e/ou de cartões de crédito em seus nomes, entre outros. Publique-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator